Tribunal: TJDFT
Processo: 0707312-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707312-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: SAMUEL JACINTO DE ALMEIDA SANTANA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Petição Criminal, ajuizada por Samuel Jacinto de Almeida Santana, em seu próprio favor. Encaminhados os autos à Defensoria Pública para análise, esta informa que o requerente cumpre pena de 31 (trinta e um) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, e que já resgatou 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de pena. Aduz que, em consulta ao processo de execução, verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido por advogado constituído e que, conforme decisão de Mov. 325 – SEEU, “foi deferido o pedido de aplicação retroativa da lei 13.964/2019, para aplicar-se em favor do reeducando o percentual de 50% relativamente a pena veiculada na execução no 0000648-08.2014.8.07.0005 que se refere aos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado”. Pontua, ainda, que, embora o sentenciado seja reincidente não específico em crimes hediondos, em razão do resultado morte constatado na ação penal referida, adequado o percentual de 50% aplicado para a progressão no que concerne à pena pelo homicídio qualificado. Ao final, conclui não haver fundamento jurídico para complementar o requerimento formulado (ID 45356944). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leonora Brandão Mascarenhas Passos Pinheiro, manifestou-se pelo indeferimento da petição (ID 45562738). É o relatório. A petição criminal deve ser inadmitida. Diante do Relatório da Situação Processual Executória do requerente, verifica-se que, tal qual noticiado pela Defensoria Pública, foi deferido ao sentenciado o pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 para aplicação do percentual de 50% relativamente à pena informada na execução no 0000648-08.2014.8.07.0005. Com efeito, preclusa a decisão exarada nos autos da execução ora referenciada, não há providência remanescente a ser adotada. De outro lado, a Defensoria Pública, analisando de forma percuciente o pleito lançado pelo apenado, destacou que, embora o sentenciado seja reincidente não específico em crimes hediondos, em razão do resultado morte constatado na ação penal referida, adequado o percentual de 50% aplicado para a progressão no que concerne à pena pelo homicídio qualificado. Assim, por se tratar de pretensão manifestamente incabível, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente a presente petição criminal, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador